Tribunal: TJES
Processo: 5001520-61.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001520-61.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GENESON TELES DE BRITO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

5001520-61.2023.8.08.0047

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
com efeitos modificativos (id6580160) interpostos por
GENESON TELES DE BRITO

em face do Acórdão proferido por este Órgão Colegiado, sob o fundamento, em síntese, que o
decisum
foi contraditório eis que se pautou no pressuposto de que a ISEO possui natureza remuneratória, inclusive com mesmo fato gerador que as horas extraordinárias.

Regularmente intimada, o embargado apresentou Contrarrazões pugnando pela manutenção do Acórdão, pelas razões aduzidas no id6868719.

É o breve relatório, não obstante dispensa legal (art. 46 da Lei nº 9.099/1995).

O juízo de admissibilidade é negativo, pois os presentes embargos declaratórios com efeito infringentes são manifestamente extemporâneos (certidão de
id6785207
), por inobservância ao prazo legal de
05 (cinco) dias
a que alude o art. 49 da Lei nº 9.099/1995, pelo que, não preenchido um dos requisitos de admissibilidade,
inadmito
, pois, os presentes aclaratórios.

É como voto.

Vitória (ES), na data da assinatura eletrônica.

ADEMAR J. BERMOND

JUIZ DE DIREITO

RELATOR

Documento datado e assinado eletronicamente

Art. 2º da Lei nº 11.419/2006

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)